Tribunal: TJMT
Processo: 1032773-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032773-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (EMBARGANTE), PEDRO HERMES LOCATELLI - CPF: 061.090.800-63 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a penhora de 1/5 de imóvel rural.

2. Fato relevante. O embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à inexistência de propriedade em seu nome, à natureza meramente expectativa dos direitos penhorados, à suposta fraude no georreferenciamento e ao vício registral que teria comprometido a individualização do bem.

3. A decisão recorrida. O acórdão embargado entendeu que os direitos aquisitivos são penhoráveis, mesmo sem registro, e que eventuais divergências de georreferenciamento não impedem a constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão que manteve a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel rural, notadamente sobre a ausência de propriedade formal, a natureza dos direitos penhorados e os vícios apontados no registro do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há omissão ou contradição, pois todas as alegações foram apreciadas no julgamento anterior.

6. A decisão embargada abordou expressamente a penhorabilidade dos direitos aquisitivos previstos no art. 835, XII, do CPC, ainda que não registrados.

7. Quanto ao georreferenciamento, o acórdão afirmou que eventuais imprecisões não inviabilizam a penhora, podendo ser corrigidas na avaliação.

8. A discordância do embargante com a solução não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

9. Não se constata erro material. Os embargos também não se prestam ao exclusivo fim de prequestionamento, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, contradição ou erro material as alegações já enfrentadas no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao simples inconformismo da parte nem ao exclusivo prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 927, 489, §1o, IV e VI, 835, XII, 857, 870, 1.022 e 1.026, §2o; CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a penhora de 1/5 do imóvel rural matriculado sob o n. 669 do CRI de Paranatinga/MT
.

O embargante sustenta
a existência de
omissões e contradições
referente à
ausência de enfrentamento específico da alegada inexistência de propriedade em seu nome e da suposta natureza meramente expectativa dos direitos objeto da penhora
,
quanto à alegada fraude no georreferenciamento e ao vício registral que teria comprometido a individualização do bem penhorado
.

Pede o prequestionamento dos
arts. 926, 927, 489, §1o, IV e VI, 835, XII e 857 do CPC, bem como
d
os arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta
a existência de
omissões e contradições
referente à
ausência de enfrentamento específico da alegada inexistência de propriedade em seu nome e da suposta natureza meramente expectativa dos direitos objeto da penhora
,
quanto à alegada fraude no georreferenciamento e ao vício registral que teria comprometido a individualização do bem penhorado
.

Pede o prequestionamento dos
arts. 926, 927, 489, §1o, IV e VI, 835, XII e 857 do CPC, bem como
d
os arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Quanto aos temas indicados pelo embargante, consignou-se no acórdão:

“A ausência de registro do contrato não impede a penhora, pois os direitos aquisitivos possuem natureza patrimonial e estão expressamente previstos no art. 835, XII, do CPC.”

Ainda, de forma expressa:

“Os arts. 835, XII, do CPC e 1.245 do Código Civil estabelecem que, embora a propriedade imobiliária somente se transfira mediante registro do título translativo, os direitos aquisitivos decorrentes de compromisso de compra e venda possuem natureza patrimonial e podem ser penhorados, independentemente de registro.”

Sobre o georreferenciamento, também houve enfrentamento explícito:

“Eventual definição de área ou divergência geográfica não inviabiliza a constrição, apenas poderá repercutir na fase de avaliação do bem. Ademais, o art. 870 do CPC autoriza o juízo da
execução a adequar a avaliação conforme a realidade fática do imóvel.”

Como se vê, não há omissão. Todos os tópicos levantados nos Embargos foram enfrentados no julgamento originário. A discordância da parte embargante com a solução adotada não caracteriza omissão ou contradição, mas apenas inconformismo com o resultado, o que não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Também não há contradição interna: os fundamentos e a conclusão mantêm perfeita coerência lógica e jurídica.

Do mesmo modo, não se verifica erro material.

E este recurso não se presta ao fim exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição em instâncias superiores, sobretudo quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025